Tribunal: STF
Processo: RE 1412155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO



    1. É intempestivo o agravo que não observa o prazo de 15 (quinze) dias úteis estabelecido no art. 1.070 combinado com o art. 219, caput, do CPC.



    2. A prerrogativa processual da intimação pessoal não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    3. O termo a quo para a contagem do prazo recursal se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico.



    4. Agravo regimental não conhecido.